Tribunal: TJES
Processo: 5015090-91.2024.8.08.0011
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Acidente de Trânsito; Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2026-05-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015090-91.2024.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: HERNANI CAVEDO
RECORRIDO: RENATA LAZARO
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5015090-91.2024.8.08.0011

ORIGEM:
Juízo de Cachoeiro de Itapemirim - 2º Juizado Especial Cível

RECORRENTE:
RENATA LAZARO

RECORRIDO:
HERNANI CAVEDO

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Defiro o benefício de gratuidade de justiça ao Recorrente.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem deve ser mantida, inclusive por seus próprios fundamentos, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. REVELIA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE DOS FATOS ALIADA A BOLETIM DE OCORRÊNCIA, NOTAS FISCAIS E DEMAIS DOCUMENTOS. PRELIMINAR DE NULIDADE POR FALTA DE CITAÇÃO PESSOAL REJEITADA. MANOBRA IMPRUDENTE DE MUDANÇA DE FAIXA E EVASÃO DO LOCAL SEM PRESTAR SOCORRO. CULPA COMPROVADA. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS PELO MENOR ORÇAMENTO E DESPESAS MÉDICOFARMACÊUTICAS. DANO MORAL CONFIGURADO.
QUANTUM
ADEQUADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

(1). Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo Requerido, ora Recorrente, em face de sentença que julgou parcialmente procedentes os seus pedidos. Em contrarrazões, pugna a Requerente, ora Recorrida, pelo não provimento do recurso.

(2). Em breve síntese, a Autora ajuizou ação indenizatória em face da Requerida narrando que trafegava em motocicleta, transportando sua filha menor, quando o réu, ao mudar de faixa sem a devida cautela e sinalização, interceptou sua trajetória, ocasionando acidente de trânsito. Alegou ter sofrido danos materiais, correspondentes aos custos de reparo da motocicleta e despesas farmacêuticas decorrentes das lesões, bem como danos morais em razão do trauma do sinistro e da conduta do réu de evadir-se do local sem prestar socorro.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

(3). A controvérsia recursal consiste em verificar se a citação postal recebida por terceiro no endereço do réu configura nulidade absoluta do processo, com anulação da sentença e retorno à origem; se houve cerceamento de defesa pela não realização de perícia técnica na dinâmica do acidente; a correção e pertinência das indenizações fixadas a título de danos materiais e morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

(4). De início, verifica-se que não assiste razão à parte ré quanto à alegação de nulidade do ato citatório.
In casu
, observa-se que o aviso de recebimento foi assinado por “Herick Marvilla Cavedo”, indivíduo com sobrenome idêntico ao do Recorrente (o que sugere grau de parentesco), sendo certo ainda que não afirma o Recorrente que o endereço para o qual encaminhada a citação postal não seja o seu. Nesse sentido, a jurisprudência tem admitido como válida a citação encaminhada ao endereço do citando e assinada por familiar, como se vê, exemplificativamente do seguinte aresto: “
RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. CITAÇÃO POR VIA POSTAL. PESSOA FÍSICA .
CORRESPONDÊNCIA ENTREGUE NA RESIDÊNCIA DO RÉU. AR ASSINADO POR FAMILIAR. VALIDADE.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO . SENTENÇA MANTIDA. ART. 46 DA LEI 9.099/95 . - Relatório dispensado, conforme o Enunciado Cível nº 92 do FONAJE - Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, o recurso deve ser conhecido -
É válida a citação feita por via postal, quando se comprova que a correspondência citatória foi efetivamente recebida na residência do réu, embora o ar não tenha sido assinado por este, mas por um familiar que, no caso, tem o mesmo sobrenome
- A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos [...]
” (TJ-AM - RI: 06208345220218040001 Manaus, Relator.: Francisco Soares de Souza, Data de Julgamento: 16/02/2023, 1ª Turma Recursal, Data de Publicação: 16/02/2023).

(5). Ademais, quanto à alegação de necessidade de perícia técnica, com consequente extinção do feito por complexidade, também não merece acolhida a preliminar. Efetivamente, a dinâmica do acidente pôde ser satisfatoriamente esclarecida pelos elementos já coligidos (boletim de ocorrência, documentos e revelia), inexistindo questão técnica que extrapole os limites da prova simplificada admitida no Juizado Especial. O comportamento omissivo do próprio Recorrente, que não compareceu aos autos durante a fase instrutória, não pode ser invocado em seu favor para afastar a eficácia da instrução realizada.

(6). No mérito, a responsabilidade do Recorrente restou bem delineada no conjunto probatório. O boletim de ocorrência de acidente de trânsito aponta que o Réu, ao realizar manobra de mudança de faixa sem a devida cautela e sinalização, interceptou a trajetória da motocicleta conduzida pela autora, em violação aos deveres de atenção e segurança impostos pelos arts. 28, 29, § 2º, 34 e 35 do Código de Trânsito Brasileiro. A análise dos autos demonstra ainda que o Réu se evadiu do local sem prestar socorro à Autora e à sua filha, agravando a culpa e evidenciando total descaso com a integridade física das vítimas.

(7). Os danos materiais foram fixados com base no menor orçamento apresentado para o reparo da motocicleta (R$ 4.017,00) e em notas fiscais de despesas farmacêuticas no valor de R$ 62,74, montante de R$ 4.079,74 diretamente vinculado ao sinistro e às lesões da Autora. O recurso limitase a impugnação genérica desses valores, sem apresentar qualquer orçamento divergente, prova de conserto por quantia inferior ou outro elemento que infirmasse a conclusão do Juízo de origem, motivo pelo qual não há razão para alteração da r. sentença.

(8). Quanto ao dano moral, a sentença o reconheceu em razão das lesões físicas sofridas, da dor associada ao tratamento, do trauma de acidente de trânsito envolvendo filha menor e, ainda, da conduta do Réu que, após causar o evento, abandonou o local sem prestar auxílio. O conjunto dessas circunstâncias ultrapassa em muito os meros aborrecimentos da vida cotidiana, configurando efetiva ofensa a direitos da personalidade, em especial à integridade física e psíquica da Autora, legitimando a indenização. O valor fixado em R$ 4.000,00 se revela moderado, compatível com a gravidade do fato e com a capacidade econômica presumida das partes, atendendo aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade e não comportando redução.

(9). Portanto, não identificado qualquer vício processual apto a macular o feito, tampouco erro de julgamento na apreciação da prova e na quantificação da indenização, a sentença deve ser mantida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

(10). Em face dessas considerações,
CONHEÇO do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter
in totum
a r. sentença recorrida, inclusive por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei nº 9.099/95).

(11). Condeno o Recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, que ora fixo em 10% (dez por cento) do valor da condenação (art. 55 da Lei nº 9.099/95), ficando, entretanto, suspensa a exigibilidade das despesas processuais, inclusa a verba honorária, até que cesse a situação de hipossuficiência ou se decorridos cinco anos, em razão da concessão de gratuidade da justiça ao Recorrente (artigo 98, § 3º do CPC/15).

Tese de julgamento:

1. É válida a citação por via postal dirigida ao endereço residencial do Réu e recebida por familiar que ali reside, ainda que o aviso de recebimento não traga a assinatura do próprio citando, quando não há impugnação quanto ao endereço e o parentesco é indicativo de ciência, não havendo nulidade do ato citatório. 2. Não há necessidade de perícia técnica para o julgamento de ação indenizatória por acidente de trânsito em Juizado Especial quando a dinâmica do sinistro está suficientemente comprovada por boletim de ocorrência, documentos e presunção relativa decorrente da revelia, sendo legítima a fixação de danos materiais com base no menor orçamento apresentado e em notas de despesas médicofarmacêuticas, bem como de danos morais, diante das circunstâncias do caso concreto.

JOÃO PEDRO TEIXEIRA PIROLA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)